Tribunal: STF
Processo: HC 200979
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Iohan Gonçalves Dalbão impetrou habeas corpus contra decisão monocrática de ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Sustenta, em síntese, a ilegalidade da detenção administrativa a que foi condenado Iohan Gonçalves Dalbão, policial militar do Estado do Rio Grande do Sul. Frisa ter sido inobservada a vedação instituída pela Lei n. 13.967/2019. 



    Em 29 de julho de 2021, deferi a medida liminar, para determinar a suspensão imediata da execução da penalidade disciplinar de detenção administrativa aplicada pela Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Sul (Portaria n. 1042/CD/2018).



    Deferi, ainda, pedido de extensão, em favor dos corréus Gerson Correa Ramos e Gabriel Porciuncula dos Santos.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela concessão da ordem.



    É o relatório.



    2. De início, observo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, ministro Edson Fachin; HC 181.999, ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, ministra Cármen Lúcia.



    Ao deferir a medida liminar, em decisão de 29/4/2021, destaquei que a Lei n. 13.967/2019 vedou a aplicação de medida privativa e restritiva de liberdade como sanção disciplinar no âmbito das polícias e do corpo de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e da Distrito Federal.



    Observei, em juízo de sumária cognição, que, embora a constitucionalidade de referido dispositivo legal tenha sido impugnada perante o Supremo Tribunal Federal pela ADI 6.595 e pela ADI 6.663, ambas de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, permanecia, naquele momento, a Lei 13.967/19 em plena vigência com a aplicação dos seus efeitos. 



    Ocorre que, em momento posterior, o Plenário do Supremo, na sessão virtual de 13 a 20 de maio de 2022, ao julgar a ADI 6.595, declarou a inconstitucionalidade formal e material da Lei n. 13.967/2019.



    Afastada, desse modo, a aplicação da Lei n. 13.967/2019, o principal fundamento jurídico desta impetração, não se justifica o reconhecimento da ilegalidade da penalidade de detenção administrativa imposta ao ora paciente.



    Tal conclusão, atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice da supressão de instância.



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus, tornando sem efeito a medida liminar anteriormente deferida e os pedidos de extensão que foram acolhidos nestes autos.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator